Tribunal: TJSP
Processo: 0034563-93.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0034563-93.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é embargante GUSTAVO ALEX TOLEDO, é
embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0034563-93.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n. 0034563-93.2019.8.26.0506/50000
Comarca de Ribeirão Preto - 1a Vara Criminal
Embargante: Gustavo Alex Toledo
Embargada: 13a Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça
Voto n. 40591
Vistos.
Embargos de Declaração opostos contra v. Acórdão desta
Décima Terceira Câmara Criminal (fls. 581/590), que, no julgamento da
Apelação n. 0034563-93.2019.8.26.05.06, por votação unânime, rejeitou a
matéria preliminar e negou provimento ao apelo do réu, mantendo a decisão
do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, que o condenou
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, a 14 anos de
reclusão, e 1.400 dias-multa, no mínimo legal, além de 7 anos, 2 meses e
12 dias de reclusão e 1.680 dias-multa, no mínimo legal, por ofensa ao
artigo 35, “caput”, da mesma lei, nos termos do artigo 69 do Código Penal,
fixado o regime inicial fechado.
O embargante, em suma, alega omissão no v. Acórdão no
que tange à análise da prova quanto ao delito do artigo 35, “caput”, da Lei
n. 11.343/06, e contradição quanto à aplicação das penas.
É o relatório.
O embargante insiste na reapreciação de questões já
enfrentadas pela Turma Julgadora, bastando a releitura do v. aresto para se
chegar a tal conclusão.
Assim, tem-se que a pretensão do embargante, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0034563-93.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
3
por ele mesmo declarado, é prequestionar a matéria, finalidade a que não
se prestam os embargos de declaração:
"PREQUESTIONAMENTO - REQUISITOS DO ART. 620 DO
CPP - Mesmo para fins de PREQUESTIONAMENTO, devem os
EMBARGOS de DECLARAÇÃO observar os lindes do art. 620
do CPP, de tal sorte que há que se desacolher os EMBARGOS
de DECLARAÇÃO, se inexistem ambiguidade, obscuridade,
contradição
ou
omissão
a
serem
supridas."
(TJMG;
EMBARGOS de DECLARAÇÃO n. 307.652-8/0; Relator:
Desembargador José Antonino Baía Borges; 2a Câmara
Criminal; julgado aos 08/05/2003).
Observe-se que a mera discordância da parte com o teor do
julgado não autoriza o manejo de embargos declaratórios para intentar a
reforma da decisão, configurando, na verdade, pedido de reconsideração,
finalidade estranha aos embargos de declaração.
Inocorrente, portanto, qualquer falha a justificar a oposição
dos presentes embargos, os quais, em que pesem conhecidos, ficam
rejeitados.
Augusto de Siqueira
relator